Tribunal: TJSP
Processo: 4002660-91.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Alegação de cobrança de juros diversa da contratada. Hipótese não configurada. Juros contratados. Legalidade. Custo Efetivo Total (CET) que não se confunde com os juros remuneratórios, pois abrange, além destes, os demais custos embutidos na operação. Expressa previsão de juros

Ementa:
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora. Alegação de cobrança de juros diversa da contratada. Hipótese não configurada. Juros contratados. Legalidade. Custo Efetivo Total (CET) que não se confunde com os juros remuneratórios, pois abrange, além destes, os demais custos embutidos na operação. Expressa previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ. Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001 afastada. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro. Legalidade, desde que não abusiva a cobrança. Abusividade configurada. Redução para a média de mercado. Repetição de indébito de forma simples. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 4002660-
91.2013.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante GEMILA CUNHA
ALBUQUERQUE (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BV FINANCEIRA S/A -
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Cível no 4002660-91.2013.8.26.0114 -Voto no
2
Apelação Cível - Digital
Processo no 4002660-91.2013.8.26.0114
Comarca: 10 a Vara Cível Campinas
Apelante: Gemila Cunha Albuquerque
Apelada: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Voto no 17.784
Apelação Cível. Contrato bancário. Ação de revisão contratual.
Sentença de parcial procedência. Inconformismo da autora.
Alegação de cobrança de juros diversa da contratada. Hipótese não
configurada. Juros contratados. Legalidade. Custo Efetivo Total
(CET) que não se confunde com os juros remuneratórios, pois
abrange, além destes, os demais custos embutidos na operação.
Expressa previsão de juros anuais superiores ao duodécuplo dos
juros mensais. Inteligência das Súmulas 539 e 541 do E. STJ.
Inconstitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001
afastada. Taxas de juros compatíveis com as praticadas no
mercado. Tarifas administrativas. Precedente do C. STJ em sede
de recurso repetitivo. Tarifa de cadastro. Legalidade, desde que
não abusiva a cobrança. Abusividade configurada. Redução para a
média de mercado. Repetição de indébito de forma simples.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença, que, em ação revisional, julgou-a
parcialmente procedente, para determinar à ré o recálculo do valor do
contrato, excluindo os valores correspondentes aos serviços de
terceiros, à tarifa de avaliação de bem e registro de contrato.
Determinou, ainda, que os valores a serem devolvidos devem ser de
forma simples e acrescido de correção monetária desde o
desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Sucumbente, a ré foi condenada ao pagamento da integralidade das
custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios
arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.
A autora, não conformada com parte da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Cível no 4002660-91.2013.8.26.0114 -Voto no
3
decisão, alega, em resumo, que a taxa de juros praticada é diversa da
taxa contratada, não houve a expressa contratação de capitalização
de juros e ser o art. 5o da MP 2.170-36/2001 inconstitucional, e renova
a abusividade da tarifa de cadastro.
Pugna pelo integral provimento da apelação,
para reformar a respeitável sentença.
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.
A autora, por entender que o contrato contém
encargos abusivos, propôs a demanda em tela, pleiteando a sua
revisão.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
A autora se insurge com parte da decisão.
Não se ignora que a relação estabelecida entre
as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula
297 do STJ).
Todavia, a aplicação do regime de referido
estatuto, por si só, não assegura a procedência dos pedidos
formulados pela autora aqui, nem mesmo o raciocínio da inversão do
ônus da prova, pois, nas relações de consumo não se opera a
inversão de forma automática.
Observa-se,
no
caso,
que
ela
tinha
conhecimento das regras contratuais expressas no instrumento de fls.
77/79, bem como do valor fixo das contraprestações, para as quais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Cível no 4002660-91.2013.8.26.0114 -Voto no
4
aderiu livre e de forma voluntária, sem que houvesse demonstração
de qualquer vício de consentimento, não lhe sendo lícito sustentar
nulidade ou ilegalidade do contrato, exceto em questões pontuais.
Assim vejamos. No tocante à insurgência da
autora, com relação à cobrança de juros diversos do contratado,
verifica-se na cédula de crédito bancário, que a taxa de juros mensal
simples foi de 1,60% e a taxa anual contratada foi de 20,98%. O
Custo Efetivo Total contratado foi de 31,72% ao ano (fl. 78).
Como se sabe, o Custo Efetivo Total (CET), é
um índice que, por força da Resolução da CMN no 3.517/2007, deve
estar obrigatoriamente previsto em todos os contratos bancários e
discrimina o custo total da operação de financiamento, custo este que,
não raro, não se limita aos juros remuneratórios, abrangendo outros
valores (tais como tributos, tarifas e seguro), o que explica a
discrepância entre a taxa prevista no contrato para os juros
remuneratórios e a taxa prevista como CET.
Nesse sentido, a jurisprudência deste E.
Tribunal:
“O contrato em discussão prevê um Custo
Efetivo Total (CET) mensal de 1,71% ao mês e de 22,95% ao ano (fls.
35/36). Esse custo não se confunde e nem se assimila a juros
remuneratórios, como explicita o Banco Central do Brasil (BACEN) em
seu sítio na Internet, ao tratar do Custo Efetivo Total (CET), que
'corresponde a todos os encargos e despesas incidentes nas
operações de crédito e de arrendamento mercantil financeiro,
contratadas ou ofertadas a pessoas físicas, microempresas ou
empresas de pequeno porte', compreendendo 'não apenas a taxa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Cível no 4002660-91.2013.8.26.0114 -Voto no
5
juros, mas também tarifas, tributos, seguros e outras despesas
cobradas do cliente'”. (Apelação no 0175646-98.2012.8.26.0100, E.
33a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Mourão Neto, j.17.03.2014).
Desse modo, a mera discrepância entre os
juros remuneratórios mensais e os anuais, ou mesmo entre àqueles e
o CET não é enfoque pelo qual se identifica abusividade no contrato.
Por efeito, não obstante este fato não se preste
ao raciocínio de ilegalidade, deve-se analisar se as tarifas, que
efetivamente compuseram o CET, são ou não abusivas. Esse é o
ângulo de relevância ao qual cabe resposta aqui, a possibilitar decote
dentro do postulado pelo autor, após considerar, também, o prisma da
capitalização dos juros havida no contrato.
Neste ponto, cumpre destacar que, nos
contratos celebrados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17,
de 30 de março de 2000 (MP n. 2.170-36/2001), revigorada pela
Medida Provisória no 2.170-36, em vigor de acordo com a Emenda
Constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001, art. 2o, passou a ser
válida a capitalização de juros em períodos inferiores um ano, desde
que expressamente pactuada.
Esta
interpretação
tornou-se
pacificada,
definitivamente, no âmbito do C. STJ com as edições das Súmulas no
539 e 541, que receberam os seguintes enunciados, respectivamente:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de
31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Cível no 4002660-91.2013.8.26.0114 -Voto no
6
“A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
Como se observa, o entendimento da referida
Corte Superior é de que a previsão de juros anuais superiores a doze
vezes os juros mensais, como no caso dos autos, é suficiente para
preencher o requisito da expressa previsão contratual.
E nem se argumente de que referida Medida
Provisória não pode ser aplicada porque inconstitucional, sem
desconsiderar já o rebate que se extrai na própria interpretação da
jurisprudência
colacionada
acima,
sua
constitucionalidade
foi
reconhecida pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
quem com competência para apreciar a matéria, que assim
consignou:
“Incidente de Inconstitucionalidade. Medida
Provisória n° 1.963-17/2000, reeditada pela medida provisória n°
2.170/2001. Capitalização de juros em contrato de mútuo bancário,
celebrado a partir de 31 de março de 2000. Possibilidade. Contrato de
mútuo bancário. Não se aplica o artigo 591 do Código Civil. Prevalece
a regra especial da medida provisória n° 2.170/2001. Precedentes do
STJ. Arguição desacolhida. Compatibilidade da lei com o
ordenamento fundante”. (Arguição de Inconstitucionalidade no
0128514-88.2011.8.26.0000, Rel. Des. Renato Nalini, julgada em
24/8/2011).
Quanto aos parâmetros de razoabilidade dessa
rubrica, que se apura na conferência do que vigente e praticado no
mercado financeiro (referência se há abusividade ou não), no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Cível no 4002660-91.2013.8.26.0114 -Voto no
7
dos autos, os juros previstos foram fixados à taxa mensal de 1.60%,
sendo a anual de 20.98%, que não malferem os praticados à época
do negócio jurídico (contrato de empréstimo pessoal não consignado -
extraído do site do Banco Central no endereço https://www.bcb.gov.br/estatisticas/txjuros).
À evidência encargos significativos, mas,
enquanto juros remuneratórios, de fixação livre, o que a Súmula 648
do STF definiu de modo cabal: “A norma do § 3o do art. 192 da
Constituição, revogada pela EC 40/2003, que limitava a taxa de juros
reais a 12% ao ano, tinha sua aplicabilidade condicionada à edição de
lei complementar”, esta jamais editada.
Portanto, neste ponto, não há irregularidade no
contrato, pois todos os valores cobrados e as taxas de juros aplicadas
constaram expressamente do instrumento assinado e não ferem a
legislação aplicável.
Sobre a tarifa de cadastro, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.251.331/RS,
submetido ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, pronunciou-se definitivamente, valendo o destaque:
“Para os efeitos do art. 543-C, do CPC,
ressalvados os posicionamentos pessoais dos Srs. Ministros Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino, que acompanharam a
relatora, foram fixadas as seguintes teses:
1. Nos contratos bancários celebrados até
30.4.2008 (fim da vigência da Resolução CMN 2.303/96) era válida a
pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de
carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Cível no 4002660-91.2013.8.26.0114 -Voto no
8
ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto;
2. Com a vigência da Resolução CMN
3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários
prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses
taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela
autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de
Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato
gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a
qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira;
3. Podem as partes convencionar o pagamento
do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio
de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais”.
Desta maneira, foi lícita a cobrança de referida
rubrica, tendo em vista que o contrato foi firmado em março de 2010.
Todavia, o fato de haver autorização para a cobrança da tarifa de
cadastro não significa dizer que esta possa ser pactuada em qualquer
valor.
Sobre o reconhecimento de abusividade do
valor cobrado a título da Tarifa de Cadastro, assinalou a Relatora
Ministra Maria Isabel Gallotti em seu voto:
“Reafirmo o entendimento acima exposto, no
sentido da legalidade das tarifas bancárias, desde que pactuadas de
forma clara no contrato e atendida a regulamentação expedida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Cível no 4002660-91.2013.8.26.0114 -Voto no
9
Conselho Monetário Nacional e pelo Banco Central, ressalvado abuso
devidamente comprovado, caso a caso, em comparação com os
preços cobrados no mercado.
Esse
abuso
há
de
ser
objetivamente
demonstrado, por meio da invocação de parâmetros objetivos de
mercado e circunstâncias do caso concreto, não bastando a mera
referência a conceitos jurídicos abstratos ou à convicção subjetiva do
magistrado.
É se anotar que o Banco Central do Brasil
divulga “os valores mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e a
média das diversas tarifas cobradas pelos bancos”, o que permite, a
exemplo do que já ocorre com os juros remuneratórios, e em conjunto
com as demais circunstâncias de cada caso concreto, notadamente o
tipo de operação e o canal de contratação, aferir a eventual
abusividade em relação às práticas de mercado, das tarifas
cobradas.”.
Conforme informação divulgada pelo BACEN,
no “site” www.bcb.gov.br/fis/tarifas/htms/tarifdwl.asp, o valor médio
praticado por outras instituições financeiras no mesmo período da
celebração do contrato (março de 2010) era de R$307,30, valor
consideravelmente inferior ao cobrado pela ré.
Dessa forma, embora legítima sua cobrança,
sua redução para a média de mercado é de rigor.
Nesse sentido:
“Ação Revisional. Tarifa de cadastro. Contrato
firmado após a Resolução CMN no 3.919/2010. Aplicação da súmula
no 566 do STJ. Pactuação admitida, ficando ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Cível no 4002660-91.2013.8.26.0114 -Voto no
10
possibilidade de reconhecimento de abuso em relação às práticas de
mercado em negócios jurídicos contemporâneos análogos. REsp no
1.251.331/RS. Abusividade reconhecida. Redução da Tarifa de
Cadastro ao valor médio praticado pelos bancos privados no mesmo
período da celebração do contrato. PROVIMENTO PARCIAL”.
(Apelação no 0192204-48.2012.8.26.0100, E. 24a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Silvia Maria Facchina Espósito Martinez, j.
07/07/2016).
“Ação revisional de contrato
Empréstimo
pessoal consignado celebrado em 2013 Capitalização de juros
Previsão expressa no contrato Não aplicação da Súmula 121 do
STF
Constitucionalidade da MP 1.963-17/2000 reeditada sob no
2.170-36/2001 reconhecida pelo STF
Súmulas nos 539 e 541,
ambas do STJ Limitação de juros pela norma de eficácia limitada
contida no § 3o do artigo 192 da Constituição Federal

Inadmissibilidade Hipótese em que os juros remuneratórios devem
ser reduzidos à taxa média de mercado para a aplicação financeira,
considerado o flagrante abuso na sua estipulação
Precedentes
jurisprudenciais Tarifa de cadastro Cobrança admitida ao teor do
julgamento do Recurso Especial no 1.251.331/RS
Quantia
equivalente a 60% do valor mutuado Redução ao valor médio do
período, de acordo com a tabela de tarifas divulgada pelo Bacen
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
0003934-75.2013.8.26.0077, E. 14a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Maurício Pessoa, j. 04/04/2016).
“Tarifa de Cadastro. Abusividade. Redução
Para Média Cobrada - Não obstante ser permitida a cobrança,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
.Apelação Cível no 4002660-91.2013.8.26.0114 -Voto no
11
conforme resultado dos recursos repetitivos, há ressalva aos abusos.
Hipótese dos autos em que a abusividade foi devidamente
comprovada, em comparação aos preços cobrados no mercado
(Consulta ao "site" do Banco Central do Brasil, que divulga os valores
mínimo, máximo, a periodicidade de cobrança, e a média das diversas
tarifas cobradas pelos bancos). Valor da "Tarifa de Cadastro" reduzido
para a média cobrada, para R$342,66. Sentença que havia mantido,
a cobrança de "tarifa de cadastro" - Recurso Adesivo Parcialmente
Provido”. (Apelação no 0037090-74.2012.8.26.0405, E. 22a Câmara de
Direito Privado, Rel. Des. Roberto Mac Cracken, j. 14/08/2014).
Portanto, a autora tem direito, além das tarifas
já mencionadas na sentença, à repetição da tarifa de cadastro, de
forma simples, no que excede a média de mercado (R$509,00 -
R$307,30). A quantia a devolver, deverá sofrer correção monetária
desde o desembolso e acréscimo de juros moratórios desde a citação.
À vista destas considerações, a r. sentença
merece parcial reforma, para os fins acima indicados, mas fica
mantida no que se refere à sucumbência atribuída à ré em relação a
custas e verba honorária.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso.
Hélio Nogueira
Relator